Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000972-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAMYRES STEPHANE SANTOS CAETANO - CPF: 037.684.321-73 (ADVOGADO), AGOSTINHO AFONSO VEIGA FILHO - CPF: 217.858.991-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES - CNPJ: 03.788.122/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA - CPF: 002.688.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA - CPF: 353.903.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente. Durante o trâmite recursal, o juízo de origem proferiu sentença extinguindo a execução com resolução de mérito, acolhendo a tese de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de agravo de instrumento diante da prolação de sentença no processo principal que acolheu integralmente a pretensão do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A extinção da execução pelo juízo de primeiro grau, com fundamento na prescrição intercorrente, satisfaz plenamente a pretensão do agravante, acarretando a perda superveniente do interesse recursal e o consequente esvaziamento do objeto do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A prolação de sentença extintiva no processo de origem, acolhendo a tese de prescrição intercorrente, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior que versava sobre a mesma matéria, dada a ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, II e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1033215-30.2024.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1000972-62.2026.8.11.0000
de decisão da
2a
Vara Especializada
e
m Direito Bancário
de
Cuiabá
que em
Execução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
rejeitou a Exceção de
Pré
Executividade diante da inexistência de prescrição intercorrente.

O agravante alega que
a execução originária foi ajuizada no ano de 1997, tendo por objeto a cobrança de duas cédulas de crédito comercial, cujo valor inicial correspondia a R$84.758,04, e que, segundo demonstrativo apresentado em janeiro de 2017, alcançava o montante de R$9.304.841,37.

Sustenta que é terceiro interessado na execução, com legitimidade já reconhecida em agravo de instrumento anterior, e que comprovou ser proprietário de 40% dos imóveis atingidos por constrição judicial, sendo que a indisponibilidade decorreu da cota-parte pertencente à executada Rosilene, herdeira em inventário aberto após o falecimento de familiar.

Afirma que, diante da inexistência de bens penhoráveis dos executados, foram realizadas buscas via sistemas eletrônicos, restando infrutíferas as tentativas de constrição em 11/06/2019, conforme eventos no 21758041 e 21758042.

Destaca que houve publicação de certidão de intimação ao exequente em 18/06/2019 acerca da penhora frustrada, marco a partir do qual, em seu entendimento, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1o, do CPC.

Argumenta que, encerrado o período de suspensão em 18/06/2020, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal aplicável
às cédulas de crédito comercial, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, fluindo de 19/06/2020 até 21/06/2025, quando teria se consumado a prescrição intercorrente.

Diz
que a decisão agravada contraria o art. 921, §§1o e 4o, do CPC, bem como as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos no 566 e no 568.

Transcreve o entendimento de que
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”
, defendendo que a mera reiteração de diligências infrutíferas não impede o reconhecimento da prescrição.

Aduz que a interpretação adotada pelo juízo de origem esvazia a finalidade da prescrição intercorrente, permitindo a perpetuação indefinida da execução por meio de atos formais desprovidos de efetividade prática.

Cita precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reconheceu a prescrição intercorrente diante da ausência de localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo legal.

Ressalta, ainda, que a decisão de primeiro grau considerou que houve manifestação do credor antes de decorrido o prazo prescricional, bem como destacou a expedição de ofícios e movimentações processuais. Todavia, o agravante
menciona
que tais atos não foram aptos a interromper ou suspender a prescrição, por não terem resultado em efetiva constrição patrimonial.

Por fim, requer o provimento do
Recurso
, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecida a prescrição intercorrente e declarada a extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a consequente baixa da indisponibilidade dos bens imóveis atingidos pela constrição judicial.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
346352395
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cingia-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da execução movida pelo Banco do Brasil S.A., à luz das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e 568.

Ocorre, contudo, que o feito foi sentenciado em 20/02/2026 (Id 223827157 dos autos de origem), com fundamento no artigo 487, inciso II, do
CPC
, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Tal circunstância acarreta a perda superveniente do objeto do
A
gravo, restando este prejudicado. Assim, impõe-se o seu não conhecimento.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. O agravante alega dificuldades financeiras, adimplemento parcial do contrato (62,5% do valor), ausência de regular constituição em mora devido à notificação incompleta e questiona a não realização do recolhimento de diligência do oficial de justiça. Além disso, afirma ter negociado as parcelas vencidas, imputando má-fé ao agravado. O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o Agravo de Instrumento deve ser conhecido, considerando a sentença proferida na primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prolação de sentença nos autos originários em 18/12/2024 resulta em perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, tornando desnecessária a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1000513-31.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 13/03/2024”.
(N.U 1033215-30.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026